Tribunal: TJDFT
Processo: 0713376-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONTRATO DE FIANÇA. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. NULIDADE CONFIGURADA. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. MERA REDISCUSSÃO. TESES INÉDITAS. NÃO CABIMENTO.
1. Os embargos declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.
2. De forma precisa, sobejaram suficiente e claramente indicados os motivos que ensejaram o parcial provimento da apelação em questão, não havendo assim qualquer necessidade de ajustes posteriores e muito menos de alteração do julgado.
3. A discordância do recorrente quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame de matéria já apreciada.
4. Inexistindo qualquer vício a ser sanado e considerando que a via dos embargos de declaração não servem à reapreciação de matéria exaustivamente debatida, nem a modificar o resultado do julgamento, tampouco para apreciação de teses inéditas, rejeitam-se os embargos interpostos.
5. Embargos de declaração rejeitados.